Tribunal: TJDFT
Processo: 0005544-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005544-96.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ AUGUSTO DE MENEZES BELOTA FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ARTIGO 33, §4o, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. ENVOLVIMENTO EM TRÁFICO DE DROGAS. HABITUALIDADE. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE MACONHA. DIÁLOGOS DE MENSAGENS. MERCANCIA ILÍCITA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A quantidade de droga apreendida (mais de dois quilogramas de maconha), a existência de denúncia anônima, noticiando o envolvimento do réu com o tráfico de substâncias entorpecentes, aliadas ao conteúdo das conversas extraídas do seu aparelho celular apreendido, permitem concluir que se dedicava à atividade criminosa com habitualidade, como meio de vida, e não casuisticamente, e justificam a não aplicação da causa de diminuição do artigo 33, §4o, da Lei de Drogas. 2. A valoração da quantidade de droga não foi considerada na primeira fase da dosimetria, tanto que a pena-base foi fixada no mínimo legal, portanto, não há que falar em “bis in idem”. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, afirmando que preenche todos os requisitos exigidos para a concessão da causa especial de diminuição de pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 33, § 4o, da LAD, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Os agentes da polícia civil elaboram minucioso relatório (relatório n. 287/2021 – SRD/35a DP de ID 38532498) com as análises dos diálogos presentes no aplicativo “Whatsapp” instalado no aparelho celular do acusado, o qual foi apreendido em sua prisão em flagrante. Foram analisadas 9 (nove) diálogos de mensagens entre o réu e pessoas variadas, em datas diferentes, anteriores à data dos fatos em tela, onde foi possível verificar intensa comercialização de entorpecentes, tendo em vista que o apelante anunciava, negociava e combinava os locais para a entrega das drogas, rotineiramente. Nesse cenário, em que pese a primariedade do réu e os seus bons antecedentes, e embora a quantidade de droga, isoladamente, não seja suficiente para atestar a habitualidade; no caso, a quantidade considerável de droga apreendida (mais de dois quilogramas de maconha) pode ser utilizada para se concluir pela dedicação dele às atividades criminosas, com habitualidade, pois, além disso, há conteúdo das conversas extraídas do seu aparelho celular apreendido, as quais evidenciaram que ele tinha profunda dedicação e envolvimento com atividades criminosas, circunstância que impede a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06. Ademais, o acusado afirmou que participava desses grupos de conversa, onde negociava as entregas e que as realizou. Asseverou que ganharia droga para poder consumir com essa entrega. Tais circunstâncias reforçam a intensa mercancia ilícita de entorpecente e corroboram o relatório policial elaborado pelos agentes da SRD, não sendo eventos isolados ou atividade amadora como alegou a douta Defesa. Nessa senda, a quantidade de droga apreendida, a existência de denúncia anônima noticiando o envolvimento do réu com o tráfico de substâncias entorpecentes, aliadas ao conteúdo das conversas extraídas do seu aparelho celular apreendido, permitem concluir que se dedicava à atividade criminosa com habitualidade, como meio de vida, e não casuisticamente, e justificam a não aplicação da causa de diminuição do artigo 33, §4o, da Lei de Drogas” (ID. 39808204). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016